Tribunal: STF
Processo: AI 598496
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A questão alusiva ao cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito processual, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária.



    2. De mais a mais, é firme o entendimento desta nossa Casa de Justiça no sentido de que “o recurso extraordinário interposto em processo de ação rescisória há de voltar-se contra fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda” (RE 408.409-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 



    3. Agravo regimental desprovido.